Tribunal: TJDFT
Processo: 0732750-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0732750-42.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOCIEDADE PORVIR CIENTIFICO AGRAVADO: DANIELLE CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS DECISÃO Compulsando os autos de origem (processo n. 0701753-14.2021.8.07.0011), é possível verificar que a decisão agravada foi objeto de outro agravo de instrumento (n. 0728975-19.2023.8.07.0000), de relatoria do Desembargador Aiston Henrique de Souza. Vê-se, pois, que há dois recursos de agravo de instrumento interpostos contra a mesma decisão (ID 155658861, autos de origem), o que é vedado pelo sistema processual pátrio, que prestigia o princípio da singularidade do recurso, segundo o qual somente é admissível a interposição de um único recurso em face da decisão objeto da insurgência. Nesse sentido, confira-se aresto desta Corte: DIREITO ECONÔMICO. CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. REVISÃO DE CLÁUSULAS FINANCEIRAS. NATUREZA JURÍDICA. JUROS REMUNERATÓRIOS. AFERIÇÃO. INVIABILIDADE. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. PRÁTICA PROVENIENTE DO CONTRATADO. LEGALIDADE. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. LEGALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM OUTROS ENCARGOS MORATÓRIOS. MODULAÇÃO. TARIFA DE CADASTRO. LEGALIDADE. AUTORIZAÇÃO REGULATÓRIA. COBRANÇA CONTRATUALMENTE PREVISTA. PRESERVAÇÃO (RESOLUÇÕES BACEN no 2.303/96, 3.518/07, 3.693/09 e 3.919/10). TESE FIRMADA PELO STJ SOB O FORMATO DO ARTIGO 543-C DO CPC (REsp no 1.251.331-RS). IOF. COBRANÇA DILUÍDA. LEGALIDADE. INFIRMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA CONTROVERSA EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO. PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTENTE. APELAÇÕES. DUPLICIDADE. CONHECIMENTO LIMITADO AO APELO PRIMEIRAMENTE MANEJADO. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE E PRECLUSÃO CONSUMATIVA. 1. O sistema recursal brasileiro assimilara o princípio da unirrecorribilidade, da unicidade ou da singularidade do recurso, que, atinado com o devido processo legal, que incorpora o duplo grau de jurisdição, legitima que a parte inconformada com o decidido interponha um único recurso em face do resolvido em desconfomidade com suas expectativas, resultando que, manejada apelação, o direito de recorrer que a assistia se consuma, obstando que renove, adite ou complemente o recurso interposto em subserviência a aludido enunciado e ao instituto da preclusão que se aperfeiçoara no momento da formulação do inconformismo. (...) 13. Apelação conhecida e parcialmente provida. Unânime.” (Acórdão n.783414, 20110110591643APC, Relator: TEÓFILO CAETANO, Revisor: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 30/04/2014, Publicado no DJE: 09/05/2014. Pág.: 89). Dessa forma, interpostos dois agravos de instrumento em face da mesma decisão, apenas um pode ser conhecido. Destarte, considerando que o recurso n. 0728975-19.2023.8.07.0000 foi interposto 19/07/2023, no qual, inclusive, já foi deferido liminar, o Desembargador Relator do AGI AISTON HENRIQUE DE SOUSA encontra-se prevento para processar e julgar a pretensão recursal do agravante, por ter despacho em primeiro lugar o aludido recurso. Quanto ao tema, veja o que dispõe o Regimento Interno do Tribunal de Justiça Do Distrito Federal e dos Territórios “Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. (Redação dada pela Emenda Regimental no 5, de 2016) § 1o O primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva;” Nesse contexto, com base nas normas correlata, conclui-se que o AGI 0728975-19.2023.8.07.0000 e, em consequência, todas das decisões nele proferidas é que devem prevalecer, mostrando-se, pois, imperativo o não conhecimento do presente agravo de instrumento. Diante desses fatos, com esteio no 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, em observância ao princípio da unicidade recursal. Comunique-se, de imediato, o juízo de origem. Publique-se. Intimem-se as partes. Preclusa a via recursal, arquivem-se os autos. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 21 de agosto de 2023